Tribunal: TJDFT
Processo: 0000298-10.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RAZÕES NÃO APRECIADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 26 da Lei no 6.830/80 dispõe que “se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.
2. O Tema Repetitivo 143 prevê que "Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios".
3. Na hipótese, verificou-se que o ajuizamento da ação de execução fiscal era cabível à época, pois fundada em CDA até então exigível.
4. Por outro lado, a atuação do advogado da Executada em nada influenciou a solução do presente caso, pois não houve a apreciação de qualquer das razões alegadas pela Executada na exceção de pré-executividade.
5. No caso concreto, apesar de o pedido de extinção do processo ter sido formulado após a oposição da exceção de pré-executividade pela Executada, a extinção não decorreu das razões nela arguidas, mas, sim, em virtude do posterior cancelamento da CDA que embasava a execução.
6. Ainda que o cancelamento da CDA tenha sido motivado pelo decidido na Ação Anulatória ajuizada pela Executada, os honorários advocatícios dele decorrentes já foram arbitrados na referida ação, não se justificando nova fixação referente aos mesmos fatos, sob consequência de bis in idem.
7. Dessa forma, deve-se aplicar o caput do art. 26 da Lei no 6.830/80, que prevê a ausência de qualquer ônus para as partes.
8. Apelação conhecida e provida.